Tribunal: TCU
Processo: 043.435/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3984/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.435/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Reis Nascimento (XXX.695.325-XX); Ana Lucia Lima Verde Guilherme (XXX.838.963-XX); Angela Martins Menezes (XXX.789.908-XX); Elizete Barcelos Brandao (XXX.238.902-XX); Eumario de Castro Silva (XXX.592.133-XX); Fernanda Weber do Prado (XXX.394.210-XX); Giselle Sampaio Silva (XXX.802.737-XX); Joseane Roberta de Assis Lago (XXX.040.018-XX); Kele Cristina Rodrigues (XXX.091.896-XX); Ronaira Mairan Pinheiro Borges Gomes (XXX.838.503-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.